Tribunal: TJMT
Processo: 1006762-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006762-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES FED NA AREA DO M AMB E MT - CNPJ: 86.808.672/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM ENDUCACAO DA UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.827.979/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES FED NA AREA DO M AMB E MT - CNPJ: 86.808.672/0001-43 (APELANTE), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), SINASEFE - SECAO SINDICAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DO CONTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE CUIABA - CNPJ: 09.405.496/0001-58 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT - CNPJ: 14.912.075/0001-53 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM ENDUCACAO DA UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.827.979/0001-64 (APELANTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE NO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTFAMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - AUTOGESTÃO - REAJUSTE DE MENSALIDADES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - NÃO APLICAÇÃO DO TETO FIXADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR-ANS - AUMENTO DIFERENCIADO PARA IDOSOS - INOCORRÊNCIA - GESTÃO COMPARTILHADA - RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/CONAD - EQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO - ABUSIVIDADE INDEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (Súmula 608/STJ).

Os reajustes dos planos coletivos de saúde não estão limitados aos índices de reajustes fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Não foi demonstrada irregularidade no modelo de custeio estipulado na Resolução/GEAP/CONAD 168/2016, fundamentado na necessidade de restabelecimento do equilíbrio atuarial e financeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - ADUFMAT contra sentença do juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos nos autos da Ação Coletiva com Pedido de Tutela de Urgência n. 1006762-16.2017.8.11.0041, ajuizada
(em litisconsórcio com o Sindicato dos Trabalhadores Federais na Área do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SINTFAMA), Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica - SINASEFE/MT, Seção Sindical de São Vicente - MT e Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso - SINTUF/MT)
em desfavor de GEAP

AUTOGESTÃO EM SAÚDE (id. 50386149).

Em suas razões para reforma da sentença e consequente procedência do pedido, resumidamente, em remessa ao conjunto normativo pertinente à assistência à saúde dos servidores federais (Lei 8.112/1990, Decreto 4.978/2004 e Decreto s/n. de 07/10/2012), contexto em que está inserido o Convênio por Adesão n. 001/2013 (firmado
entre a União Federal e a GEAP Autogestão em Saúde), o recorrente aduz abusividade no reajuste praticado pela Resolução/GEAP/CONAD n. 168, de 14/12/2016, no valor equivalente a 23,44% sobre os valores vigentes no exercício de 2016.

Sustenta, invocando o conjunto normativo pertinente à regulamentação das operadoras de assistência à saúde (Leis 9.656/1998 e 9.961/2000), que não há justificativa razoável que fundamente a diferença entre o índice determinado pela ANS (13,57% autorizado até abril de 2017) e o reajuste praticado pela GEAP.

No mais, classifica abusivo o reajuste em razão da implementação da idade igual ou superior a 59 anos; pondera a ocorrência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, ao direito fundamental à saúde e aos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, e, ainda, ao princípio da proporcionalidade. Em abono, colaciona escólios jurisprudenciais (id. 50386156).

Sem contrarrazões (id. 50386162).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, pelo desprovimento do recurso, destacou, em suma, a inaplicabilidade do CDC (
Súmula 608/STJ) e que não há comparar o percentual de reajuste entre plano de assistência à saúde administrado por empresa de autogestão com empresa que opera plano de saúde no mercado, bem como que não vislumbrou tratar-se de reajuste proposto de forma aleatória, arbitrária ou abusiva, pois o plano de saúde, ainda que administrado por autogestão, pode sofrer reestruturação (id. 56952041).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido relaciona abusividade no reajuste aplicado pelo Conselho de Administração da GEAP Autogestão em Saúde, mediante a Resolução/GEAP/CONAD n. 168, de 14/12/2015, no percentual de 23,44% sobre os valores de contribuição integral dos planos de assistência à saúde ofertados aos substituídos da apelante por força do Convênio de Adesão n. 001/2013.

De proêmio, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Fundação-ré estabelece o seguinte:
“Art. 1o

A GEAP - Fundação de Seguridade Social, sucessora do Grupo Executivo de Assistência Patronal, anteriormente denominado CODAP - Comissão Diretora

da Assistência Patronal, processo MPAS-DA no 30.000.003.676/86, é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, multipatrocinada, com personalidade

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira”
(id. 50386093 - p. 3
).
Não difere, em essência, a atualização estatutária em 14/06/2019,
“Art. 1o A GEAP Autogestão em Saúde, nova denominação da GEAP Fundação de Seguridade Social, registrada sob CNJPJ no 03.658.432/0001-82, é uma Fundação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada juridicamente como plano de saúde, na modalidade de autogestão multipatrocinada, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira”
(id. 50386093 - p. 3).

Assim, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo”

(REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016).
Expungindo dúvidas, a matéria ganhou
status
de precedente judicial de observância obrigatória, nos termos do art. 927, IV, do CPC, com edição da Súmula 608/STJ
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Ademais, diversamente ao sustentado nas razões, a improcedência do pedido não teve lugar “apenas e tão somente sob o fundamento da inaplicabilidade do CDC”, como informa a simples leitura dos seguintes excertos da sentença, que adiciono às razões de decidir:

“Conforme consta na inicial, a Resolução GEAP/CONAD no 168/2016 estabeleceu o reajuste para o custeio dos planos GEAP Referência, GEAP Essencial, GEAP Clássico, GEAP Saúde, GEAP Saúde II e GEAP Família, vigente a partir de 01 de fevereiro de 2017, em 23,44% (vinte e três inteiros e quarenta e quatro décimos percentuais). Sobre este percentual, os requerentes afirmam que há onerosidade excessiva, ao compará-lo com o índice autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para os planos de saúde individuais e familiares para o mesmo período, que foi limitado a 13,74% (treze inteiros e setenta e quatro décimos percentuais).
Entretanto, é visível que os requerentes comparam duas situações, ou melhor, dois tipos de administração de planos de saúde, totalmente diferentes, como se fossem iguais e, assim, pretendem que tenham o mesmo resultado.
Mas isso não ocorre no caso em apreço. A normativa que rege a matéria, no caso, a Lei n.o 9.656/1998, em seu art. 35-E, § 2o, dispõe que a prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde, somente é necessária para aplicação do índice de reajuste das contraprestações pecuniárias nos Contratos Individuais de Plano de Saúde, não estando os contratos firmados com entidade de autogestão, sujeitos a tal requisito. Isto porque, nos planos de autogestão, ocorre a participação dos próprios beneficiários nas decisões relativas à política assistencial e à forma de contribuição para o custeio do plano, de modo a alcançar o objetivo comum, que é possibilitar o acesso aos serviços de saúde de qualidade. Para tanto, é necessário sempre buscar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre as receitas e as despesas. Neste contexto, o reajuste anual dos planos de saúde de autogestão, assim como os planos coletivos empresariais não se submetem ao teto estabelecido pelo órgão regulamentador. Na autogestão, a forma do reajuste e os critérios adotados para defini-lo estão previstos em seu estatuto e, são deliberados e aprovados, por um conselho eleito em assembleia pelos próprios usuários/beneficiários.

[...]

Portanto, se há abusividade no reajuste do plano de saúde de autogestão, ela não decorre da simplista comparação entre índices definidos pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar, para modalidade de plano de saúde totalmente diversa. E, neste sentido, os requerentes não se desincumbiram do ônus probatório, de demonstrar a abusividade do ajuste, o qual é fixado pelos custos de operação distribuídos equitativamente, visando o equilíbrio atuarial.
Portanto, não verifico que os reajustes propostos tenham o sido de forma aleatória, arbitrária ou abusiva, pois é notória a necessidade de reestruturação do plano de saúde, como recomendado pela própria ANS, já que se não houver equilíbrio do valor das contribuições, com uma nova forma de custeio, há probabilidade de o
déficit
financeiro evoluir para a ruína do plano de saúde”
(id. 50386150).

De fato, o
s planos de saúde coletivos não se vinculam aos percentuais de reajuste fixados pela ANS, os quais destinam-se aos planos individuais e familiares, conforme art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98, ademais, não se alegou nem consta a atuação repressiva da ANS em relação aos invectivados reajustes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE. NÃO APLICAÇÃO DO TETO FIXADO PELA ANS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.

2
. Nos planos coletivos, a ANS restringe-se a monitorar o mercado, de modo que os parâmetros para a majoração das contribuições são decorrentes da livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante, possuidora de maior poder de negociação.

3. O Tribunal de origem, amparado do conjunto fático-probatório dos autos, e nas cláusulas contratuais, concluiu que o plano de saúde é de natureza coletiva, bem como que inexiste abusividade no reajuste anual da mensalidade deste. Assim, não é possível alterar as conclusões do acórdão recorrido, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1465860/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)

Assim, se os substituídos da autora aderiram ao plano de saúde coletivo, resulta inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do avençado no Convênio por Adesão n. 001/2013, cuja cláusula nona assim dispõe:

“CLÁSULA NONA - DA CONTRIBUIÇÃO DOS BENENFICIÁRIOS

A contribuição financeira mensal dos Beneficiários destinada ao custeio dos Planos GEAP-Referência corresponderá a um valor fixo a ser definido pela GEAP-Autogestão, a ser pagado pelo titular, para si e seus Dependentes, e pelo Pensionista, mediante consignação em filha de pagamento, realizada diretamente pela GEAP-Autogestão, na forma consignatária, observado o disposto nos Decretos no 6.386, de 29 de fevereiro de 2008, e no Decreto s/n de 7 de outubro de 2013, ou nas normas que o sucederem.

[...]

Parágrafo Quinto. O valor da contribuição de que trata o caput e o Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser atualizado anualmente, sempre que a reavaliação atuarial recomendar, garantindo-se que a atualização não ocorrerá em periodicidade inferior a doze meses.

Parágrafo Sexto. O valor da contribuição de que trata o caput desta Cláusula será atualizado quando ocorrer mudança de faixa etária”
(id. 50386118 - p. 3).

Nessa direção, tem-se que a decisão sobre as fontes de custeio da GEAP Autogestão em Saúde compete ao seu Conselho de Administração - CONAD, órgão composto paritariamente entre participantes (servidores) e patrocinadores (entidades públicas). Na hipótese, extrai-se da Resolução/GEAP/COAD n. 168/2016, que, seguindo a previsão estatutária e as proposições contidas na Nota Técnica n. 053/2016/DIREX/DIAFI/GEOFI, de 12/12/2016, o reajuste das contribuições dos beneficiários e dos patrocinadores embasou-se
“
em estudos atuariais, visando assegurar o

equilíbrio econômico-financeiro, a solvência e liquidez das operações e da própria Fundação para o exercício de 2017”
, o que reflete o interesse dos próprios segurados e a função social do contrato (artigos 421, 422 e 424 do Código Civil).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE SOB AUTOGESTÃO. MODELO DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE DIREITO À IMUTABILIDADE. EQUILÍBRIO ATUARIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, os beneficiários de planos de saúde administrados por autogestão não possuem direito à imutabilidade do regime de custeio do benefício, o qual pode ser alterado por decisão de órgão próprio da entidade, seja para se ajustar a normas compulsórias do órgão regulador (ANS), seja para garantir o equilíbrio atuarial das contas da entidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1624372/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)”.

No tocante ao percentual de aumento (23,44%) aplicado sobre o valor integral das contribuições (parcela dos servidores somada a parcela da patrocinadora), quando para a apelante deveria ser sobre o valor individual ou, ainda, o percentual a menor de reajuste sobre a parcela da Patrocinadora (União), não é dado transferir para a apelada os efeitos da opção política de terceiro (União) em benefício dos associados da recorrente. Além disso, o CONAD cuidou de assegurar o restabelecimento do equilíbrio-financeiro para o caso de aumento da participação da União, conforme § 2o do art. 2o da multicitada Resolução/GEAP/COAD n. 168/2016 -
verbis: “§ 2o Eventual
reajuste no valor do patrocínio pago pela União e pelas entidades federais (per capita) na vigência do Convênio Único, celebrado entre a União e a GEAP, será deduzido integralmente da contribuição individual de responsabilidade do Pensionista e do Titular, para si e para seus dependentes”
(id. 50384836

p. 3).

No que se refere à abusividade em razão da implementação de idade igual ou superior a 59 anos, tomando-se por amostragem o Plano GEAP - Referência contribuição integral, a Resolução/GEAP/COAD n. 99/2015 definiu o valor de
R$703,25
e a Resolução/GEAP/COAD n. 168/2016 o valor de R
$868,07
,

o que corresponde a um aumento de 23,01%, portanto, igual ou inferior ao aplicado aos demais usuários, o que desmerece a meramente alegada abusividade (id. 50384836 p. 2 e 6).

Desse modo, não há como emprestar adesão ao recurso da apelante, uma vez que não restou demonstrada a propalada ilegalidade/abusividade na Resolução n. 168/2016 do Conselho de Administração da GEAP, tampouco o supositivo de violações principiológicas ou a dispositivos Constitucionais e Infraconstitucionais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021